Tribunal: TJSP
Processo: 1013191-96.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-16
Data de publicação: 2021-10-16

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de honorários sucumbenciais. Gratuidade de justiça denegada em juízo de admissibilidade do recurso. Determinação de recolhimento da taxa de preparo desatendida. Deserção. Apelação inadmitida.
RECURSO NÃO CONHECIDO.